Tribunal: TJBA
Processo: 8020486-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020486-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JANDERSON MANAIA CONCEICAO e outros (3) Advogado(s): NADJA DA SILVA BISPO, JONATAS SOUSA GUEDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Nadja da Silva Bispo e Jonatas Sousa Guedes em favor de Janderson Manaia Conceição e Caique do Nascimento de Jesus contra ato do Juízo da Vara Criminal de São Gonçalo dos Campos/BA, visando ao relaxamento da prisão em flagrante, à substituição por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, à concessão de prisão domiciliar. Os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática de roubo majorado, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, e tiveram a prisão convertida em preventiva. 2. Dos elementos coligidos aos autos de origem n.º 8000775-55.2025.8.05.0237, infere-se que os pacientes foram acusados de praticar roubo majorado pelo concurso de agentes em 27 de março de 2025, quando, portando um simulacro de arma de fogo, anunciou assalto à vítima Raylane Pereira Mendes, subtraindo-lhe um aparelho celular. Em seguida, empreenderam fuga em motocicleta e a vítima acionou a Polícia Militar. Nas imediações da Estrado do Sena, BR-101, os suspeitos foram avistados pela Polícia Militar e dispensaram um objeto, que foi identificado como um simulacro de pistola. Os policiais abordaram os suspeitos e, ao serem questionados, teriam confessado o roubo. A vítima foi localizada e reconheceu um dos assaltantes devido ao uso de uma touca de pompom, e o aparelho celular foi localizado em uma área de matagal. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Santo Amaro, e lá o custodiado CAIQUE DO NASCIMENTO DE JESUS teria confessado os fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva dos pacientes; (ii) avaliar a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental em favor do paciente Caique do Nascimento de Jesus; (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (iv) analisar a legalidade da prisão à luz da ausência de interrogatório policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo como suporte a gravidade concreta do delito cometido com emprego de simulacro de arma de fogo e a materialidade e autoria evidenciadas pelo reconhecimento da vítima, apreensão do bem subtraído e confissão dos acusados. 5. A alegação de nulidades no auto de prisão em flagrante e ausência de requisitos do art. 312 do CPP não procede, pois a decisão judicial de conversão apresenta motivação específica e baseada em elementos fáticos dos autos. 6. A pretensão de instauração de incidente de insanidade mental carece, por ora, de provas concretas que demonstrem dúvida relevante quanto à higidez mental do paciente Caique à época dos fatos, sendo insuficiente a simples existência de relatório médico anterior sem correlação com o momento do delito. 7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se justifica pela mera existência de filho menor, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente Janderson para os cuidados da criança, nem situação de excepcionalidade autorizadora da medida. 8. A ausência de interrogatório de um dos pacientes no inquérito policial não configura ilegalidade, por se tratar de procedimento dispensável e de caráter meramente informativo, sendo certo que sua eventual irregularidade não contamina a ação penal. 9. A audiência de custódia não realizada em 24 horas, conforme previsão do §1º do art. 3º-B do CPP, não implica nulidade automática, conforme interpretação conferida pelo STF na ADI 6298, que admite flexibilização do prazo em situações excepcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando fundamentada concretamente com base na gravidade do delito e nos requisitos do art. 312 do CPP." "A instauração de incidente de insanidade mental exige elementos concretos que evidenciem dúvida sobre a capacidade de entendimento do acusado à época do fato." "A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova de imprescindibilidade do genitor na assistência ao filho menor." "A ausência de interrogatório do investigado no inquérito não configura nulidade processual." "A não realização da audiência de custódia no prazo legal não acarreta nulidade automática, podendo ser relativizada em hipóteses justificadas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 306, 310, II, 312, 318, V, e 3º-B, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 05.08.2019; STJ, RHC 88626/DF; STJ, AgRg no HC 905573/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no REsp 1840917/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2021; STF, ADI 6298, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020486-78.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante os Advogados Nadja da Silva Bispo e Jonatas Sousa Guedes, tendo como pacientes Janderson Manaia Conceição e Caique do Nascimento de Jesus, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude de São Gonçalo dos Campos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104